Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720919-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUÇÃO. DESCABIMENTO. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – A alegação de nulidade em razão de conduta do Ministério Público, supostamente ofensiva à defesa técnica, não encontra respaldo no artigo 478 do Código de Processo Penal e não restou demonstrado prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do CPP. III – A menção ao silêncio do réu durante o debate oral não configurou argumento de autoridade nem juízo de valor capaz de influenciar os jurados, não havendo violação ao artigo 478, II, do CPP. IV – A decisão condenatória não se mostra contrária à lei expressa ou à decisão soberana dos jurados, pois decorre da apreciação dos quesitos em consonância com as provas dos autos. V – Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e registros documentais. VI – O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio pelo Conselho de Sentença se fundamenta em provas concretas constantes dos autos, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. VII – Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade exacerbada do réu, evidenciada pela premeditação do crime e pelos maus antecedentes, observando-se os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal. VIII – Na segunda fase da dosimetria, corretamente foram reconhecidas as agravantes da reincidência, com base em condenação transitada em julgado dentro do período depurador, e do motivo fútil, que, embora também seja qualificadora, pode ser utilizado como agravante quando outra qualificadora (feminicídio) foi empregada para qualificar o crime, sem configurar bis in idem. IX – A fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo adequada a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no caso de tentativa incruenta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. X – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitas e, no mérito, ambos os apelos desprovidos. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade, quanto à referência ao silêncio realizada pelo promotor; b) artigo 5o da Lei 11.340/2006, por ausência de relação íntima de afeto entre o recorrente e a vítima, de modo que a qualificadora de feminicídio não poderia ter sido aplicada ao caso; c) artigos 382 do CPP, porquanto entende que não há provas quanto ao crime de violação de domicílio, tendo em vista a ausência de prova apta a demonstrar que o réu realmente foi quem invadiu o apartamento; d) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, asseverando que a decisão dos jurados se encontra dissociada das provas dos autos; e e) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 478, inciso II, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme o art. 478, II, do Código de Processo Penal.4. Não houve, ademais, demonstração concreta de prejuízo à defesa, elemento necessário para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 984.513/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o da Lei 11.340/2006, 382 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, pois apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027